Tribunal: STF
Processo: ARE 1376584
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - OMISSÃO INEXISTENTE - CONTRADIÇÃO VERIFICADA NA EQUIVOCADA INTERPRETAÇÃO NORMATIVA - EFEITO INFRINGENTE - EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS. 



    Evidenciando, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foi analisado o ponto sobre o qual a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. Por outro lado, há de se admitir a contradição, quando, embora tenha o acórdão expressamente abordado o ponto (lei) onde repousou a alegada omissão, verificar-se flagrante equivoco na interpretação do texto normativo, contrariando a mens legis e mens legislatoris, cuja razão tenha fundamentado a denegação da segurança pleiteada.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, inciso LIII, da Constituição Federal, bem como contrariedade aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.



    Aduz, em síntese, que “nenhum dos desembargadores que julgaram a apelação funcionaram no julgamento dos embargos de declaração, embora a disposição regimental seja expressa neste sentido, sempre que possível. Portanto, na linha do art. 399, § 2° CPP, o Regimento Interno do TJMT estabeleceu que o Juiz Natural dos Embargos Declaratórios aplica-se o princípio da identidade física do juiz”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a discussão acerca de eventual violação do princípio do juiz natural reveste-se de índole infraconstitucional, de maneira que a ofensa à Constituição Federal seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Este Supremo Tribunal Federal, por inúmeras vezes, já asseverou que a suposta ofensa ao princípio do juiz natural possui caráter eminentemente infraconstitucional, de maneira que a ofensa à Constituição Federal, em casos tais, é meramente reflexa. Precedentes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, especialmente no que se refere à ausência de justa causa para o recebimento da queixa-crime, demandaria o revolvimento fático-probatório constante dos autos, medida incabível em sede extraordinária, nos termos da Súmula 279 deste Supremo Tribunal. Precedentes. 3. Os precedentes apontados pelo ora agravante revelam julgamentos proferidos por este Supremo Tribunal Federal no âmbito de sua competência originária (INQ 2.968 e AP 474), onde o campo de cognição da Corte é significativamente ampliado, ao contrário do presente caso, que atravessa a estreita via do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.321.583/AgR-Segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/11/2021 - grifei).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME MILITAR. CONCUSSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMETAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes. 3. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal Militar), e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.243.744/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/03/2020 - grifei).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Penal. Princípio do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII). Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte já assentou que “a discussão acerca de eventual violação do princípio do juiz natural reveste-se de índole infraconstitucional, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior” (ARE nº 745.693/ES-AgR-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15/9/14). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 835.556/ES-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/12/2015).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPOSIÇÃO DE TURMA POR JUÍZES CONVOCADOS. POSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSITUCIONAL. 1. A questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural passa, necessariamente, pela análise da legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes. 2. Em sede de habeas corpus, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que de que não viola o princípio do juiz natural a composição de turma por juízes de primeiro grau convocados. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 953.936/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/08/2016 - grifei).



    No mais, verifica-se que o exame da pretensão recursal no tocante à alegada violação dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade não prescinde da análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal nº 46/2006) e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente